Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – PORTUGUÊS – COTA RACIAL – Pretensão da apelada de reforma da decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração da apelada de pessoa com fenótipo parda, excluindo-a do certame por não fazer jus às reservas de vagas endereçadas às cotas raciais – Sentença de concessão

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – PORTUGUÊS – COTA RACIAL – Pretensão da apelada de reforma da decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração da apelada de pessoa com fenótipo parda, excluindo-a do certame por não fazer jus às reservas de vagas endereçadas às cotas raciais – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos apelantes – Afastamento – Questão debatida que dispensa a produção de outras provas – MÉRITO – Compete à Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política Pública de Cotas (CAPC) a verificação da condição de afrodescendente dos candidatos – Análise da correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas dos candidatos – Inteligência do Dec. Mun no 57.557, de 21/12/2.016, que regulamentou a Lei Mun. no 15.939, de 23/12/2.013 – Fotografias juntadas aos autos que demonstram que a apelada não possui as características de fenótipo de pessoa negra ou parda – Banca examinadora que intimou a apelada a comparecer pessoalmente a fim de aferir a veracidade de sua autodeclaração, confirmando a não identificação da apelada como apta a concorrer dentro da cota racial – Legalidade do ato administrativo que excluiu a apelada do certame, garantindo-lhe ampla defesa – Sentença reformada – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA providas, para denegar a segurança pleiteada pela apelada.